Tribunal: TCU
Processo: 024.100/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2023/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar que: Para o ato 45652/2020 - Reversão - JOAO RAMOS FAVERO : a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 45053/2020 - Inicial - JOSE DE ANDRADE GOUVEA: a. o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor; Para o ato 53641/2024 - Inicial - VALFREDO MARQUES DE OLIVEIRA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 53467/2025 - Reversão - MESSIAS ESTEVAO DA SILVA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 84118/2024 - Inicial - GRANT WALL BARBOSA DE CARVALHO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.100/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Heloisa Cristina da Silva (XXX.783.541-XX); Izabela Cristina Marques de Oliveira Correia (XXX.408.861-XX); Katia Maria Soares Barbosa de Carvalho Capobiango (XXX.478.947-XX); Mara Indaia de Oliveira Silva (XXX.831.201-XX); Maria Regina Marques de Oliveira (XXX.705.321-XX); Neusa Maria Cerentini Gouvea (XXX.321.107-XX); Sara Cajango Favero (XXX.515.007-XX); Sarita Cajango Favero (XXX.908.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.